Tribunal: TJMT
Processo: 1027674-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1027674-79.2025.8.11.0000

CLASSE:

HABEAS CORPUS CRIMINAL

(
30
7
)

ASSUNTO:
[
ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS / PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRA
ÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE LIMA DATTO - CPF: 005.110.371-04 (INTERESSADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (INTERESSADO), M. A. SANTANA UTILIDADES LTDA - CNPJ: 17.335.802/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANT
Ô
NIO SANTANA - CPF: 176.051.628-71 (INTERESSADO), CL
Ó
VIS LEITE JUNIOR - CPF: 986.867.551-00 (INTERESSADO), THIAGO INOUE - CPF: 963.716.681-53 (INTERESSADO), BIANCA GARDIN DA SILVA INOUE - CPF: 710.187.351-00 (INTERESSADO), JOS
É
GUILHERME DATTO - CPF: 174.806.049-04 (INTERESSADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (INTERESSADO), LUCAS GOUDINHO E GON
Ç
ALVES - CPF: 039.707.671-13 (INTERESSADO), VIN
Í
CIUS CURVO NUNES - CPF: 965.837.541-34 (INTERESSADO), V
Â
NIA MARILDA DE LIMA DATTO - CPF: 238.792.209-30 (INTERESSADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (INTERESSADO), CELSO DOURADO DE FRAN
Ç
A - CPF: 468.360.801-44 (INTERESSADO), ENZO GON
Ç
ALVES BONFIM DA COSTA - CPF: 073.537.931-98 (INTERESSADO), MIRELLE HAVANA ZAGO - CPF: 040.835.061-05 (INTERESSADO), MAURO JOS
É
ZAGO J
Ú
NIOR - CPF: 026.846.191-07 (INTERESSADO), ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (INTERESSADO), RAFAEL GEON DE SOUSA - CPF: 022.484.551-94 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de PATRIKE NORO DE CASTRO contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (
PJe
014781-95.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro visando a desconstituição do ato constritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Ausência de fundamentação concreta do ato constritivo;

2) inexistência de contemporaneidade;

3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em associação criminosa estruturada para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, com papel de articulador das transações ilícitas, e na reiteração delitiva.

2. A reiteração delitiva do paciente está evidenciada pelo registro de ações penais por tráfico de drogas em curso e condenações definitivas, a demonstrar habitualidade na prática criminosa.

3. A jurisprudência [STF, STJ e TJMT] reconhece que, nos crimes permanentes como a lavagem de dinheiro e associação criminosa, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida com base na permanência do risco à ordem pública, e não na data do fato criminoso.

4. A análise das movimentações financeiras revela que o paciente teria movimentado, entre 2015 e 2023, valores superiores a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com o grupo criminoso, integrando esquema que teria lavado ilicitamente mais de R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), sendo insuficientes medidas cautelares alternativas diante do risco concreto de reiteração criminosa e da extensão da conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida, mas
ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos.

2. A reiteração delitiva e a inserção estrutural do agente em associação criminosa voltada à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, com atuação ininterrupta por 7 (sete) anos, justificam a segregação cautelar.

3. Nos crimes permanentes, como associação criminosa e lavagem de dinheiro, a consumação se prolonga no tempo, sendo dispensável a atualidade dos fatos para fins de prisão cautelar, sobretudo quando reconhecida a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288; Lei 9.613/1998, art. 1º, §§ 1º e 2º; CPP,
arts
. 282, 315, §1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 256011, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16.6.2025; STF, HC 157972, Red. Min. Nunes Marques, j. 8.4.2021; STJ,
AgRg
no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.4.2023; STJ, HC 638.238/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15.6.2021; TJMT, HC 1018704-90.2025, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 4.7.2025; TJMT, HC 1029646-55.2023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.2.2024; TJMT, HC 1024128-16.2025, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 3.9.2025.

Doutrina: MENDRONI, Marcelo
Batlouni
. Crime de Lavagem de Dinheiro.
4ª ed.
rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2018. p. 244.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PATRIKE NORO DE CASTRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.

Sustenta o impetrante que: 1) o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de lavagem de capitais; 2)
“(...) a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta, individualizada e atual, conforme exigido pelo art. 315, §2º, do Código de Processo Penal (...)”
; 3) há ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos investigados; 4) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Requer, inclusive em sede liminar, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (ID. 307507853).

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator durante o plantão judiciário (ID. 307523860).

O impetrante formulou pedido de extensão, em favor do paciente
Patrike

Noro
de Castro, dos efeitos das ordens liminares concedidas nos
Habeas Corpus
n. 1027475-57.2025.8.11.0000 e n. 1027473-87.2025.8.11.0000, deferidas em benefício dos investigados
Thiago
Massashi

Sawamura
e
Rafael
Geon
de Sousa
, respectivamente (ID. 308503394. Contudo, o pleito foi indeferido por este Relator (ID. 310109862).

O juízo de origem prestou as informações (ID. 310076364).

A 9ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 314622877).

É o
r
elatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JO
RGE DA COSTA LANA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara
,

Extrai-se da decisão constritiva o seguinte trecho, que sintetiza os fundamentos fáticos da investigação que culminou na decretação da prisão preventiva do paciente:

“(...) A investigação teve início com ofícios da 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que requisitaram informações sobre um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Este RIF original, de nº 44409.7.149.833, estava vinculado a um Inquérito Policial anterior (IP nº 130/2019 – DRE), que já havia resultado no indiciamento e denúncia de Diego de Lima
Datto
e
Patrike

Noro
de Castro por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em decorrência da insuficiência de dados no relatório inicial, foram solicitados e expedidos
RIFs
complementares (nº 69292.131.9911.12077 e nº 69293.131.9911.12077), que permitiram um aprofundamento da análise. A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC) instaurou o Inquérito Policial nº 340/2022 (
PJe
nº 1014781-95.2023.8.11.0042) para dar continuidade à investigação dos crimes de lavagem de dinheiro.

Ao longo da investigação, a DENARC elaborou uma série de Relatórios Técnicos (
RTs
) que detalharam as descobertas:

• O RT nº 20/2022 NI-DRE apresentou a análise inicial das

comunicações financeiras do COAF.

• O RT nº 2023.13.102922 NI-DRE aprofundou a análise dos relatórios de inteligência financeira.

• A autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados e de terceiros associados, o que foi formalizado por meio do Pedido de Cooperação Técnica nº 032-PJCMT-000409-04 e autorizado judicialmente (
PJe
nº 1001917-88.2024.8.11.0042).

• Com base nos dados obtidos pela quebra de sigilo, foram produzidos o RT nº 2024.13.2495, que examinou minuciosamente os dados bancários, e o RT nº 2024.5.251196 NI-DRE/PJC/MT, que analisou os dados fiscais da Receita Federal.

Esses relatórios técnicos evidenciaram a incompatibilidade entre os rendimentos formais e as vultosas movimentações financeiras, bem como o uso de interpostas pessoas e empresas de fachada. Além disso, diligências de levantamento de endereços foram realizadas, resultando no Relatório de Busca 2025.13.39502 e no Relatório de Inteligência nº 025/2025/GOI/CIN/DI, que confirmaram alguns endereços e apontaram a não localização de outros investigados. (...)”

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela decretação de diversas medidas cautelares, tais como prisões preventivas, buscas e apreensões domiciliares e pessoais, afastamento de sigilos de dados e comunicações, sequestro de bens, bloqueio de valores em contas bancárias.

Após manifestação favorável do órgão ministerial de origem, a autoridade coatora deferiu as medidas cautelares representadas pela autoridade policial, inclusive a prisão preventiva do paciente
Patrike

Noro
de Castro, bem como de outros seis investigados, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

O paciente
Patrike

Noro
de Castro foi preso preventivamente no âmbito da operação policial denominada “Datar”, deflagrada em 14 de agosto de 2025.

Feito o registro dos principais fatos, passo ao julgamento.

Como se sabe, a prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312).

Além disso, o art. 313 do CPP dispõe que a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e § 1º do referido dispositivo legal, conforme se observa:

“(...) Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011) (...)”.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi incluído no art. 315, §1º, do CPP, comando expresso no sentido de que:

“Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Trata-se do que a doutrina convencionou denominar de princípio da contemporaneidade (ou da atualidade).

Sobre esse tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar (...) a justificativa deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão (...)”
(Manual de Processo Penal, Volume Único, 8ª edição, Editora
jusPODIVM
, página 1.063).

Anoto, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial majoritário
firmou-se
no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
vincula-se
aos motivos ensejadores da custódia, e não, necessariamente, à data do fato delituoso.

A esse respeito:

“(...) O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (...).”
(STF, HC 236299
AgR
, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, 01.07.2024);

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 993.375/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/8/2025);

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime (...)”
(TJMT, HC n. 1019968-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, 11/07/2025).

No caso, a própria decisão constritiva apontou que os fatos investigados abrangem o período de 01/01/2015 a 19/12/2023, durante o qual foram constatadas movimentações financeiras de grande vulto, desproporcionais aos rendimentos declarados ou, em alguns casos, à completa ausência de declaração fiscal.

Não obstante, impõe-se a análise dos fundamentos atuais da prisão preventiva (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal) tal como invocados na decisão constritiva proferida, a fim de verificar se, no momento de sua prolação (17/07/2025), estavam presentes elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a adoção da medida extrema.

Em relação ao paciente, o magistrado de origem assim fundamentou a necessidade da sua prisão:

“(...) PATRIKE NORO DE CASTRO

Atua como outro pilar central no esquema de lavagem. Entre 01/01/2015 e 19/12/2023, movimentou impressionantes R$ 21.803.191,42 (vinte e um milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

Provas destacadas:

A discrepância é acentuada, visto que seus rendimentos formais declarados entre 2019 e 2023 somam apenas R$ 153.848,99 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), o que representa menos de 1% do total movimentado.

O patrimônio de
Patrike

Noro
triplicou entre 2021 e 2023 (de R$ 54.250,00 em 2019 para R$ 190.184,29 em 2023), sem justificativa de renda lícita. O elevado endividamento e os gastos expressivos com cartões de crédito (R$ 86.669,51 em 2022 e R$ 116.802,19 em 2023) reforçam a dependência de fundos não declarados.

A movimentação de R$ 271.792,51 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) em 210 depósitos em 16 cidades (01/02/2016 a 04/08/2017), com R$ 168.287,51 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) via caixas eletrônicos e R$ 49.010,00 (quarenta e nove mil e dez reais) em dinheiro vivo, e a movimentação de R$ 195.691,00 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais) em 202 depósitos em 19 cidades (02/05/2017 a 28/03/2019), com R$ 138.086,00 (cento e trinta e oito mil, oitenta e seis reais) via caixas eletrônicos e R$ 56.325,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais) em dinheiro vivo, demonstram a pulverização e dissimulação.

A utilização recorrente da transportadora
Eucatur
para envio de cargas sugere uma conexão logística entre a lavagem e o transporte de substâncias ilícitas.

As transações com ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO (R$ 15.610,00), DIEGO DE LIMA DATTO (R$ 506.344,04), JACKSON LUIZ CAYE (R$ 79.627,00), LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES (R$ 12.000,00), CELSO DOURADO FRANÇA (R$ 204.441,00), CLOVIS LEITE JUNIOR (R$ 4.955,00), ENZO GONÇALVES BONFIM DA COSTA (R$ 170.193,00), MIRELLE HAVANA ZAGO (R$ 10.630,00) e EMPRESA SOHO (R$ 67.752,00), MAURO JOSE ZAGO JUNIOR (R$ 114.625,00), sua mãe ELIZABETE MARIA NORO (R$ 166.725,33), THIAGO MASSASHI SAWAMURA (R$ 166.725,33) e RAFAEL GEON DE SOUSA (R$ 57.210,00), indicam uma vasta rede de interpostas pessoas e colaboradores.

Antecedentes criminais: Responde a processos criminais por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1017549-46.2021.8.11.0015 – em curso; Ação Penal nº 1000614-78.2020.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 0012837-17.2019.8.11.0042 – condenação – pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2003073- 31.2023.811.0042; e Ação Penal nº 0005692-75.2017.8.11.0042 – condenação – pena de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão em regime aberto – SEEU nº 2003073-31.2023.811.0042), bem como por uso de documento falso (Ação Penal nº 0038596-17.2018.8.11.0042 – em curso). (...)

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social.

DIEGO DE LIMA DATTO e PATRIKE NORO DE CASTRO, apesar de seus históricos criminais por tráfico e associação, continuaram a movimentar cifras milionárias de forma incompatível com suas rendas declaradas, utilizando-se de complexos esquemas de lavagem. A prisão de ambos em flagrante por tráfico em 2019 (I.P. 130/2019) não foi suficiente para desmantelar a estrutura, pois as atividades financeiras ilícitas persistiram, conforme demonstrado pelas movimentações até 2023. Isso indica uma resiliência do grupo e a necessidade de uma intervenção mais contundente.

(...)

O histórico criminal de todos os investigados para os quais se requer a prisão, que inclui envolvimento prévio com atividades criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas, reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

(...)

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema.

DIEGO DE LIMA DATTO e PATRIKE NORO DE CASTRO, como principais articuladores do esquema de lavagem, possuem conhecimento detalhado sobre as rotas do dinheiro ilícito, fornecedores e destinatários. Em liberdade, poderiam alertar outros membros do grupo que ainda não foram identificados, comprometendo futuras diligências e aprofundamento da investigação (...)

A natureza complexa das atividades criminosas, evidenciada pelas múltiplas movimentações financeiras e a utilização de interpostas pessoas e empresas de fachada, torna crucial a manutenção dos investigados sob custódia para preservar a integridade das provas e evitar a intimidação de possíveis testemunhas. (...)

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens.

DIEGO DE LIMA DATTO e PATRIKE NORO DE CASTRO demonstraram capacidade de movimentação interestadual e acesso a recursos, indicando um potencial elevado para evadir-se da aplicação da lei. Suas prisões em flagrante anteriores e o envolvimento profundo com o tráfico e a lavagem aumentam o risco de fuga diante da possibilidade de uma condenação severa. A reincidência de
Patrike
no uso da transportadora
Eucatur
, por exemplo, sugere uma rede logística que poderia ser utilizada para fuga. (...)

A estrutura associativa revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos, indica que os investigados possuem meios para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através de fuga ou ocultação de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação das consequências legais, considerando a gravidade dos atos e a sofisticação demonstrada em suas operações interestaduais. (...)”

Como se observa, o paciente é apontado como um dos principais investigados, isto é, como o pilar central do esquema de lavagem de dinheiro, havendo elementos concretos que indicam movimentações financeiras vultosas e incompatíveis com sua renda lícita.

Segundo a decisão constritiva, o paciente, entre 01/01/2015 e 19/12/2023, movimentou a expressiva quantia de R$ 21.803.191,42, tendo triplicado seu patrimônio entre 2021 e 2023, de R$ 54.250,00, em 2019, para R$ 190.184,29, em 2023, sem qualquer justificativa quanto à origem lícita dos valores.

A decisão constritiva também registra que o paciente possui os seguintes registros criminais por tráfico de drogas e uso de documento falso: Ação Penal nº 1017549-46.2021.8.11.0015 – em curso; Ação Penal nº 1000614-78.2020.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 0012837-17.2019.8.11.0042 – condenação, com pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto – SEEU nº 2003073-31.2023.8.11.0042; Ação Penal nº 0005692-75.2017.8.11.0042 – condenação, com pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto – SEEU nº 2003073-31.2023.8.11.0042; e Ação Penal nº 0038596-17.2018.8.11.0042 – em curso.

Em relação à garantia da ordem pública, o magistrado de origem ressaltou os registros criminais do paciente, a existência de uma prisão em flagrante ocorrida em 2019, bem como as vultosas movimentações financeiras realizadas até dezembro de 2023, mediante a utilização de complexos esquemas de lavagem de capitais, concluindo que esses elementos indicam risco de reiteração delitiva e justificariam a manutenção da custódia cautelar.

Com efeito, os fatos em apuração são graves e demandam o aprofundamento das investigações.

Todavia, a decisão constritiva não indicou qualquer dado concreto que pudesse demonstrar a continuidade das movimentações financeiras suspeitas após 19/12/2023, marco final do período investigado.

Até julho de 2025, data em que a prisão foi decretada, não consta na decisão constritiva qualquer elemento concreto ou diligência investigativa que comprovasse se o paciente, ou os demais investigados, continuaram, supostamente, a lavar dinheiro.

Ademais, os registros criminais do paciente, mencionados no decreto, também se referem a fatos compreendidos no mesmo intervalo temporal apurado na investigação do presente feito (ou seja, entre 01/01/2015 e 19/12/2023), não havendo notícia de qualquer anotação ou episódio posterior a essa data que possa indicar risco atual de reiteração delitiva ou justificar a custódia em julho de 2025.

Friso que, entre o término do período investigado (01/01/2015 e 19/12/2023) e a decretação da prisão (17/07/2025) transcorreu o lapso de aproximadamente 1 ano, 6 meses e 28 dias. E mais: os crimes pelos quais o paciente responde, ou mesmo aqueles em que já foi condenado, não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesse contexto, o decreto prisional, na visão desta Relatoria, limitou-se a enfatizar a gravidade abstrata das condutas e os registros criminais do paciente, todos circunscritos ao período de 2015 a 2023, sem apontar qualquer fato superveniente capaz de evidenciar risco concreto e atual de reiteração delitiva que pudesse, por conseguinte, legitimar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em afronta ao disposto no art. 315, § 1º, do CPP.

Em conformidade:

“(...) A imputação versa sobre fatos supostamente ocorridos entre os anos de 2021 e 2023, não havendo nos autos elementos concretos a indicar a prática de novos delitos em 2024 ou 2025. (...) A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema. (...)”
(TJMT, HC n. 1026562-75.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025).

No que tange à conveniência da instrução criminal, a decisão constritiva apontou que o paciente é um dos principais articuladores do esquema de lavagem de capitais, detém conhecimento detalhado acerca das rotas do dinheiro ilícito, dos fornecedores e dos destinatários e que, em liberdade, poderia alertar outros membros do grupo ainda não identificados, comprometendo futuras diligências e o aprofundamento da investigação, além de possibilitar a intimidação de eventuais testemunhas.

Trata-se de fundamentação genérica, carente da demonstração de dados individualizados e específicos que a sustentem, podendo ser indistintamente aplicada a qualquer caso.

Sem embargo, ao consultar os autos do Inquérito Policial n. 1014781-95.2023.8.11.0042, verifico que já foi devidamente relatado e concluído, de modo que não subsiste o argumento de que o paciente, em liberdade, poderia comprometer o aprofundamento das investigações.

Aliás, não se pode perder de vista que a prova dos crimes de lavagem de dinheiro é predominantemente documental, de modo que não há risco de que a liberdade do paciente comprometa as investigações, até porque, em tese, já foram encerradas, nem tampouco de que prejudique eventual instrução probatória mediante intimidação de testemunhas, sobretudo porque, geralmente, são os policiais responsáveis pela apuração.

Quanto à aplicação da lei penal, o decreto preventivo mencionou o risco concreto de evasão e de ocultação de bens, além da reincidência do paciente no uso da transportadora
Eucatur
, o que sugere a existência de uma rede logística que poderia ser utilizada para viabilizar eventual fuga.

O risco de fuga, no entanto, foi inferido de forma meramente abstrata, a partir de conjecturas, sem qualquer respaldo em elementos concretos, razão pela qual não se revela suficiente para fundamentar o decreto preventivo.

Esta e. Câmara, inclusive, já decidiu assim:

“(...) As afirmações genéricas e abstratas a respeito da possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas/vítimas e/ou risco de fuga não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC nº 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC NU 1008206-42.2019.8.11.0000) (...)”
(TJMT, HC n. 1014598-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/09/2022).

Em conclusão, os fundamentos utilizados na decisão constritiva não se mostram suficientes para sustentar a prisão preventiva do paciente, assumindo a referida medida cautelar, em verdade, contornos de indevida antecipação da pena, bem como pela jurisprudência,
in
verbis
:

“(...) A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 1.004.880/MS, relator Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 18/8/2025);

“(...) A segregação cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena ou obrigação de comparecimento ao juízo (...)”
(TJMT, RESE n. 1000370-32.2021.8.11.0102, Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2025).

De outra parte, reconheço que o fato de o paciente ser apontado como um dos líderes do esquema investigado, ter movimentado quantias vultosas e possuir registros de ações penais em curso, além de condenações pretéritas, não pode ser simplesmente desconsiderado por esta Relatoria.

Esses elementos revelam maior gravidade. Assim, impõe-se a adoção de providências mais rigorosas, porém ainda menos gravosas do que a prisão preventiva. Entre elas, destaca-se o recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de folga, com autorização de saída apenas para o exercício de atividade laboral devidamente comprovada, cumulada com monitoramento eletrônico.

Ressalto, por oportuno, que embora a fiança esteja prevista no art. 319, VIII, do CPP como medida cautelar, sua imposição no caso concreto não se revela adequada.

Os autos demonstram que já foram deferidas e efetivadas medidas de natureza patrimonial, tais como o bloqueio judicial de contas bancárias dos pacientes, por meio do sistema
BacenJud
, e a busca e apreensão de veículos (posteriormente convertidas as apreensões em sequestro cautelar pelo juízo de origem), as quais incidem diretamente sobre o acervo financeiro dos investigados.

Em razão disso, é razoável concluir que a imposição de fiança se mostraria
inócua
ou inexequível na prática, dado que os próprios atos de constrição determinados pelo juízo de origem inviabilizam o adimplemento da referida obrigação pecuniária.

Outrossim,

ao consultar os autos do Inquérito Policial n. 1014781-95.2023.8.11.0042, importa ainda frisar que, não obstante a operação policial tenha sido deflagrada em 14/08/2025, o caderno policial foi relatado em 03/09/2025, conforme consta dos autos, e, até a presente data (30/09/2025), o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, revelando uma demora processual injustificada, a reforçar o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: i) recolhimento domiciliar no período noturno (das 19h às 6h) e nos dias de folga, com autorização de saída apenas para o exercício de atividade laboral devidamente comprovada, cumulada com monitoramento eletrônico;
ii
) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
iii
) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;
iv
) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados.

Caso não haja tornozeleira eletrônica disponível na origem, exime-se o paciente dessa obrigação, mantendo-se as demais.

DETERMINO
que o juízo de origem expeça e dê imediato cumprimento ao alvará de soltura do paciente, inclusive em regime de plantão, se necessário, salvo se houver outro motivo que justifique a sua manutenção em prisão, cientificando-o, na oportunidade, de que o descumprimento das medidas cautelares ora fixadas poderá implicar, dentre outras consequências, na decretação novamente de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
2º VOGAL
):

Excelência, em relação ao paciente
Patrik
e

Noro
de Castro, peço
vista
antecipada dos autos
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos
.

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA –VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Em julgamento,
habeas corpus
impetrado em favor de PATRIKE NORO DE CASTRO contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (
PJe
014781-95.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro - art. 288 do CP e art. 1º, §1º, I e II, e §2º, II, da Lei n. 9.613/1998 -.

O e. Relator, Des. Wesley Lacerda, concedeu parcialmente a ordem para
“revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares”
por entender que:
“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de contemporaneidade entre os fundamentos da medida e o momento de sua decretação, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP”
;
“2. É inadmissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva com base apenas em fatos pretéritos, sem atualidade dos fundamentos”
;
“3. Quando ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, deve o juízo optar por medidas cautelares menos gravosas, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do CPP”
.

Pedi vista para melhor exame da contemporaneidade da decisão constritiva diante dos valores financeiros movimentados, da reiteração criminosa e da natureza permanente dos atos criminosos.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas [“Operação Datar”], do papel desempenhado no grupo criminoso [um dos
“principais articuladores do esquema de lavagem, possuem conhecimento detalhado sobre as rotas do dinheiro ilícito, fornecedores e destinatários”
] e da reiteração delitiva [
“Responde a processos criminais por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1017549-46.2021.8.11.0015 – em curso; Ação Penal nº 1000614-78.2020.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 0012837-17.2019.8.11.0042 – condenação – pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2003073- 31.2023.811.0042; e Ação Penal nº 0005692-75.2017.8.11.0042 – condenação – pena de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão em regime aberto – SEEU nº 2003073-31.2023.811.0042), bem como por uso de documento falso (Ação Penal nº 0038596-17.2018.8.11.0042 – em curso)”
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar associação voltada à prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, somada a reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 15.6.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, [...] a que se somam os indícios de lavagem de dinheiro, com a ocultação de milhões de reais oriundos de atividades ilícitas, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva em vista dos registros criminais desfavoráveis do paciente; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.”

(TJMT, HC 1018704-90.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal – p. 4.7.2025)

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por seu turno, verifica-se que o inquérito policial [Portaria nº 2022.10.7056] foi instaurado em 6.2.2022 pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a prisão preventiva foi decretada em 17.7.2025 e
a denúncia foi oferecida em 30.9.2025, tendo sido recebida em 9.10.2025.

No período da investigação [aproximadamente 3 (três) anos], apurou-se que o paciente, em tese, pertenceria ao centro operacional da associação criminosa, ou seja, era um dos responsáveis pela
“lavagem de capitais, [...] estratégias de ocultação patrimonial e [...] transações financeiras destinadas a dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos”
, sendo que teria movimentado e transferido ilicitamente, no período compreendido
entre 16.3.2015 e 19.12.2023
,
“o montante total de
R$ 21.803.191,42 (vinte e um milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)”
(
PJe
1014781-95.2023.8.11.0042)
.

Extrai-se da inicial acusatória que as movimentações financeiras ilícitas atribuídas ao paciente e relacionada ao grupo criminoso ocorreram nos seguintes períodos: 1) entre 2.2.2015 a 13.2.2022 e 2.2.2015 e 11.12.2023
(FATO 10)
, respectivamente, os valores de R$ 506.344,04 (quinhentos e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e R$ 501.984,04 (quinhentos e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos); 2) entre 18.2.2015 a 26.4.2017 (
FATO 11),
o valor de R$ 79.627,00 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais); 3) entre 1º.8.2016 a 30.8.2016 (
FATO 12),
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 4) entre 18.6.2018 a 15.1.2021
(FATO 13
), o valor de R$ 37.825,00 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais); 5) entre 24.3.2022 e 30.3.2023 (
FATO 14
), no valor de R$ 57.210,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais); 6) entre 2.10.2019 a 19.12.2023 (
FATO 15
), o valor de R$ 166.725,33 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos); 7) entre 22.3.2022 a 16.12.2023
(FATO 16
), o valor de 67.691,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais); 8) entre 4.4.2022 a 23.11.2023 (
FATO 17
), o valor de R$ 204.441,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais); 9) entre 4.9.2019 a 24.6.2023 (
FATO 18
), o valor de R$ 4.955,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais); 10) entre 13.3.2022 a 26.2.2022 (
FATO 19
), o valor de R$170.193,00 (cento e setenta mil, cento e noventa e três reais); 11) entre 10.10.2018 a 9.1.2019 (
FATO 20
), o valor de R$ 10.630,00 (dez mil, seiscentos e trinta reais); 12) entre 10.3.2022 a 8.8.2023 (
FATO 21
), o valor de R$ 67.752,00 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais); 13) entre 10.10.2018 a 9.1.2019 (
FATO 22
), o valor de R$ 114.625,00 (cento e quatorze mil, seiscentos e vinte cinco reais).

Destaca-se que esse valor fora movimentado individualmente pelo paciente e outros corréus, sendo que o grupo criminoso [composto por 18 (dezoito) pessoas], em sua totalidade, teria realizado transações ilícitas que somaram quantia superior a
“R$ 185.912.857,03 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos)”.

A extensão da conduta criminosa atribuída ao paciente, extraída de movimentações milionárias/individuais por quase 7 (sete) anos interruptos [2015-2023], denotam que sua atuação era voltada à lavagem de dinheiro proveniente da traficância, notadamente ao considerar seu envolvimento reiterado em tráfico de drogas no período de vínculo com o grupo criminoso [anos de 2019, 2020 e 2021], a saber:

- depósito 41 (quarenta e um) comprimidos de MDMA (ecstasy) de cor verde, 69 (sessenta e nove) comprimidos de MDMA (ecstasy) de cor lilás, 53 (cinquenta e três) selos de substância análoga a LSD, 01 (um) comprimido branco de substância análoga a MDMA, 01 (um) frasco de
cipionato
de testosterona, 01 (frasco) de enantato de testosterona, 01 um) frasco de decanoato de nandrolona, 01 (um) frasco de estanozolol (
PJe
0012837-17.2019.8.11.0042/condenação definitiva a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto);

-
remessa
de 138 (cento e trinta e oito) comprimidos de
ecstasy
– MDA –, via transporte público (
PJe
1017549-46.2021.8.11.0015);

-
remessa
de 5 (cinco) frascos de
metandrostenolona
, 10 (dez) frascos de estanozolol e 5 (cinco) frascos de testosterona, via Correios (
PJe
1000614-78.2020.8.11.0042),

Com efeito, as vultosas/contínuas transferências bancárias e a reiteração delitiva do paciente condizem com movimentações financeiras ligadas ao tráfico de substâncias
entorpecentes, sobretudo
ao considerar que, em todo o mundo,
“são lavados aproximadamente 500 bilhões de dólares todos os anos”
, sendo que, desse total,
“400 bilhões de dólares vêm do narcotráfico”
(MONITOR DAS FRAUDES, site,
apud
, MENDRONI
, Marcelo
Batlouni
. Crime de Lavagem de Dinheiro.
4ª ed.
rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2018. p. 244).

Tratando-se de associação criminosa articulada, entre diversos agentes, com expressivo aporte de capital financeiro e atuação ininterrupta para práticas ilícitas, o protagonismo atribuído ao paciente na empreitada delitiva não resulta elidido pelo transcurso temporal.

Isso porque, o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência do risco à ordem pública e
“não ao tempo decorrido desde a prática dos fatos delituosos”
(STF, HC 256011 - Relator: Min. Edson Fachin – j. 16.6.2025 – p. 26.6.2025).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” [
AgRg
no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022]. Não existe a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da prisão preventiva, quando a medida extrema foi decretada logo após a conclusão do relatório relativo à quebra de sigilo bancário, o qual apontou a atuação do réu na empreitada criminosa.”
(HC 1029646-55.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – p. 18.2.2024)

“A contemporaneidade da prisão cautelar deve considerar a natureza permanente dos delitos e a manutenção de riscos à coletividade.”

(HC 1024128-16.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - p. 3.9.2025)

Noutra ótica, a delimitação temporal correspondente à análise das movimentações financeiras ilícitas – 2015 a 2023 – não desconstitui a necessidade da custódia diante da natureza permanente das infrações penais, sobretudo ao considerar o confronto com os fatos criminosos apurados no decorrer da investigação [ao menos três tráficos de drogas].

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que a prática de crimes permanentes, tais como lavagem de dinheiro e associação criminosa, torna
“desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade”
(STF, HC 157972 - Relator: Min. Gilmar Mendes - Redator: Min. Nunes Marques – j. 8.4.2021 – p. 16.6.2021).

E mais. O c. STJ, recentemente, confirmou a legalidade da prisão preventiva extraída de condutas ilícitas que perduraram por considerável
período de tempo
diante do risco de reiteração delitiva:

“
5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (
AgRg
no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/4/2023). [...] 6.
Indicado risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que o agravante
dedicava-se
de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo
período de tempo
, visto que
as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023
.” (
AgRg
no HC n. 959.178/SP – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5.3.2025 – p. 2.3.2025)

Sopesado o grau de envolvimento do paciente no grupo criminoso, as movimentações financeiras individuais e a reiteração criminosa, impõe-se a manutenção do ato constritivo para garantia da ordem pública, com vênia ao d. Relator.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Senhor Presidente, eminente Relator, peço vênia a Vossa Excelência.

Recebi o voto do Desembargador Marcos Machado e me convenci quanto à
necessidade da prisão preventiva
em face da reiteração do paciente no
crime de tráfico de drogas
e a movimentação financeira do grupo, que realmente é
assustadora
. Creio que, em
2015 e 2023, ocorreu de fato um recorte
. Não se tem notícias se,
pós-2023
, continuou ou não a transitar por essa lavanderia esses
milhões de reais
.

Então, à vista de maiores informações quanto à
contemporaneidade
,
opto por denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025